Tribunal: STF
Processo: ARE 1584871
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“RECEPTAÇÃO. Absolvição ou desclassificação. Inadmissibilidade. Prova boa, firme e robusta para lastrear o decreto condenatório. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 18, p. 2)

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXIII da Constituição Federal (e-doc. 20).

3. O recurso foi inadmitido por incidência das Súmulas 284 e 279/STF (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não comporta seguimento.

5. Consta do acórdão recorrido:

“De igual sorte, não provou a defesa, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, que o réu tenha sido coagido na delegacia a prestar seu depoimento de forma a se incriminar. 
Diante disto, indiscutível o fato de que o réu estava na posse do veículo apreendido, lembrando que o recorrente sabia ser de origem espúria, pois não trouxe qualquer documento hábil que comprovasse sua boa-fé, além do mais, em se tratando de veículo que depende de registro nos órgãos competentes, caberia ao réu possuir, ao menos, Documento de Porte Obrigatório, o que não ocorreu no caso concreto.
 Portanto, não há qualquer dúvida de que o recorrente agiu com o ânimo próprio da espécie (dolo), qual seja, a vontade livre e consciente de receber, conduzir e ocultar, coisa, que sabia ser produto de crime. 
Como visto, os elementos de prova acima salientados são indícios claros que traduzem a certeza de que o apelante praticara o crime de receptação, lembrando que a certeza referida se extrai do conjunto probatório amealhado durante a instrução processual.”

6. Com efeito, não obstante o invocado Tema 1.185 da repercussão geral (RE nº 1.177.984, Rel. Min. Edson Fachin) — ainda pendente de julgamento e que tratará da obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, à luz dos princípios da não autoincriminação e do devido processo legal —, como bem assentou o acórdão recorrido, tal paradigma não repercutiria no caso concreto, uma vez que o flagrante da receptação ocorreu por fundadas razões para a abordagem, e a condenação se fundamentou em outras provas, não se restringindo a eventual confissão informal.

7. Dito isso, fica claro que, para eventualmente dissentir do acórdão recorrido, seria indispensável nova análise do material fático-probatório dos autos — providência sabidamente vedada nesta via recursal, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM FATOS E PROVAS E NÃO APENAS NA CONFISSÃO INFORMAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.488.494-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/05/2024, p. 03/06/2024).

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

9. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.

Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator